Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708447-45.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: GABRIEL MIRANDA CAVALCANTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE JESSÉ PEREIRA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA PEREIRA CUNHA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a manifestação de ESPÓLIO DE JESSÉ PEREIRA CAVALCANTE. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024